Tribunal: TJDFT
Processo: 0815293-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0815293-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VILIA MARIZA FRAGA MODESTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar que as atividades exercidas no Núcleo de Coordenação Pedagógica no período compreendido entre 25/09/2001 e 28/02/2003 (522 dias) devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência a partir de 13/01/2023. 2. A autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustentou que os períodos laborados no Núcleo de Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica – UNIEB de Taguatinga e no Núcleo de Recurso Humanos da UNIEB de Samambaia correspondem a efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pleiteou a condenação da Administração Pública a promover a recontagem dos requisitos para a sua aposentadoria especial, bem como a promover o pagamento retroativo do abono de permanência referente aos períodos excluídos. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo em razão de isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido que as atividades exercidas no Núcleo de Coordenação Pedagógica no período compreendido entre 25/09/2001 e 28/02/2003 (522 dias) correspondem a efetivo exercício de magistério, a atuação deu-se fora de estabelecimento de educação básica, razão pela não se evidencia o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial e a percepção do abono de permanência. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora exerceu atividade de magistério que justifique a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. 6. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 965, fixou o entendimento de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 8. As funções de magistério não se circunscrevam apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também outras atividades pedagógicas, inclusive de direção, coordenação e assessoramento as quais, todavia, devem ser exercidas, obrigatoriamente, em estabelecimentos de ensino básico. No caso, as atividades laborais impugnadas foram exercidas, entre 25/09/2001 e 28/02/2003, no Núcleo de Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica – UNIEB de Taguatinga. A Unidade de Educação Básica é unidade técnica e administrativa integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE), destinada fornecer apoio pedagógico às unidades escolares da rede pública de ensino da região, caracterizando-se como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica e, portanto, de uma escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. 9. Quanto ao tema, este Colegiado vem firmando o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificar como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. (Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1902133, 07471700420238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1983015, 0786515-40.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.). 10. Em decorrência, a exclusão do período laborado fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada a fim de excluir o período laborado na Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica – UNIEB de Taguatinga, entre 25/09/2001 e 28/02/2003 (522 dias), como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, e afastar a pretensão de recebimento de abono permanência quanto ao período. 12. Sem condenação e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para excluir o período de trabalho realizado fora de estabelecimento de educação básica como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, bem como para afastar a pretensão de recebimento de abono de permanência referente a esse período. 2. A embargante aduz que o julgado padece de omissões e contradições quanto à orientação do STF e de precedentes das Turmas Recursais aplicáveis ao tema. Pretende a manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais indicados para fins de prequestionamento. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. Do mesmo modo, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, apta a desafiar embargos declaratórios. 6. No caso, consta do julgado que os documentos carreados ao feito não comprovaram o efetivo exercício de funções de magistério ou atividades de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico na educação infantil e no ensino fundamental e médio em estabelecimento de educação básica, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, no Tema 965, e entendimento deste Colegiado. Destacou-se, ademais, que o local em que foram desenvolvidas as atividades laborais impugnadas (Núcleo de Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica – UNIEB de Taguatinga) é unidade técnica e administrativa e caracteriza-se, portanto, como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica. 7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ressalta-se que, ainda que o §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de intimação do recorrente para o recolhimento em dobro do valor do preparo, caso não o tenha feito tempestivamente, tal dispositivo não é aplicável no âmbito dos juizados especiais. Com efeito, conforme orientação do Enunciado no 168 do FONAJE, “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Sendo aplicável na hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995, que determina que a comprovação do preparo será feita nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 76710891, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal